Tribunal: CARF
Processo: 10845.720737/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.720737/2011-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.863 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
ANTONIO VICENTE DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF.
JUROS
DE
MORA.
ATRASO
NO
PAGAMENTO
DE
REMUNERAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DO STF.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n° 855.091/RS, em
sede de repercussão geral (Tema 808) e com aplicação obrigatória no âmbito
deste Conselho, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF, fixou a
tese no sentido de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a incidência do imposto de renda sobre os juros
de mora sobre os rendimentos recebidos acumuladamente.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 05/09, relativa ao ano-calendário
de 2007, exercício de 2008, para formalização de exigência e cobrança de imposto
suplementar no valor de R$ 17.063,63, multa de ofício no valor de R$ 12.797,72 e juros
de mora calculados até 31/03/2011. O contribuinte foi cientificado do lançamento em
22/03/2011.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.720737/2011-25
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.863 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720737/2011-25

Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl.07) que foi apurada a
seguinte infração:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Em decorrência do contribuinte regulamente intimado, não ter atendido a Intimação
até a presente data, procedeu-se ao lançamento de ofício, conforme a seguir descrito.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 73.675,98, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
O contribuinte impugnou o lançamento em 13/04/2011, alegando em síntese, que:
“Infração: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica / CNPJ:
43.776.517/0001-80 Valor da Infração: R$ 73.675,98.
- Os rendimentos são isentos de tributação pelo imposto de renda.
- O desconto do IR foi efetuado e repassado aos cofres públicos conforme a sentença da
MMa. Juíza do Trabalho Dra. Fernanda Oliva Cobra Valdívia, da 3a Vara do
Trabalho de Santos."O Imposto de renda deverá ser deduzido do crédito do autor pelo
réu no momento do efetivo pagamento, tomando-se como base de cálculo o valor total
das VERBAS SALARIAIS colocadas à disposição, em compasso com a legislação
tributária pertinente". Decisão esta totalmente acertada , e cumprida pela pericia
judicial, uma vez que juros moratórios são reconhecidos como verbas de natureza
indenizatória, que tem como finalidade a recomposição do patrimônio,ou seja,verbas
ISENTAS do I.R. questão já objeto de inúmeras decisões do STJ (vide decisão STJ
anexa e planilha de cálculos onde é demonstrada a efetiva base de cálculo do IRRF -
Pág. 1639 do Processo n° 0663/87 ).
Erro ocorreu na informação prestada pela fonte pagadora na DIRF ac 2007,que deverá
ser ...”
O contribuinte anexou aos autos os documentos de fls. 02/12.
É o relatório.
A decisão de piso julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário apurado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
Incide imposto de renda sobre juros de mora, salvo quando decorrerem de verbas
trabalhistas de natureza indenizatória recebidas no contexto da despedida/rescisão do
contrato de trabalho, fixadas em decisão judicial
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 17/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre
rendimentos recebidos acumuladamente.
Em 7 de agosto de 2020, foi emitido Despacho de Sobrestamento (fl. 72),
suspensão de todos os procedimentos administrativos que versem sobre a incidência de Imposto
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.863 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720737/2011-25

de Renda sobre juros moratórios, tendo em vista decisão proferida em face do Recurso
Extraordinário 855.091/RS.
Com o trânsito em julgado dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário
855.091/RS, opostos pela Fazenda Nacional e pelo Município de São Paulo (DJ de 14/09/2021),
não mais subsiste o sobrestamento acerca da incidência de Imposto de Renda sobre verba de
juros compensatórios recebidos no contexto da ação judicial (tema 808).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O ponto chave da discussão diz respeito à natureza dos valores recebidos a título
de juros de mora sobre os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação
judicial trabalhista.
No caso concreto, conforme depreende-se das Planilhas de Cálculo acostadas às e-
fls. 14 e 60/65, consta a informação do recebimento de juros de mora de R$ 74.662,85, do valor
total recebido pelo contribuinte de R$ 119.562,39.
Despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez que a
Suprema Corte entendeu pelo caráter indenizatório dos juros, não havendo que se falar em
incidência do imposto de renda, senão vejamos:
Em sessão virtual do STF realizada entre os dias 05/03/2021 a 12/03/2021, o
plenário da Corte, no julgamento do RE no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, da
relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu que não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função. Eis a ementa desse julgado:
TEMA 808 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855091):
EMENTA:
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de
renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório.
Danos emergentes. Não incidência.
Diante desse contexto fático, o § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 152, de 3 de maio de 2016, assim estabelece:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.863 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720737/2011-25

Como se vê, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, conforme
decisão definitiva de mérito proferida pelo STF, na sistemática do art. 543-B do Código de
Processo Civil, devendo tal entendimento ser reproduzido no âmbito deste Conselho, nos termos
do art. 62 retro mencionado.
Neste diapasão, tendo em vista a natureza indenizatória dos juros moratórios sobre
os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial trabalhista,
entendo que deve ser dado provimento ao pleito da contribuinte.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento para afastar a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 80
DF CARF MF
Original